Tribunal: TJMT
Processo: 1010862-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010862-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 875.902.711-87 (PACIENTE), MM. Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT (IMPETRADO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), H. V. M. M. - CPF: 077.949.231-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010862-64.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOSE LUIZ PINTO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: ITIEL GOMES COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – REEXAME FEITO NO PRAZO NONAGESIMAL APÓS ANÁLISE DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO FORMULADOS PELA DEFESA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – PACIENTE VIZINHO DA VÍTIMA – REGISTRO DE OUTRA AÇÃO PENAL POR CRIME DA MESMA NATUREZA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
[STJ, Súmula 52].

Se a autoridade coatora analisou os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados pela defesa em duas oportunidades, dentro do prazo de noventa dias entre elas, concluindo a permanência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, descabe cogitar em inexistência de revisão da necessidade de sua manutenção nonagesimal.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43].

Não há falar em insubsistência da prisão preventiva decretada com lastro na garantia da ordem pública, sobretudo quando há fortes indícios de que, em liberdade, o paciente possa praticar fatos da mesma natureza contra a ofendida, máxime porque são vizinhos e, além disso, há o risco concreto de reiteração da prática delitiva, haja vista que o beneficiário responde outra ação penal pela prática do crime contra a dignidade sexual em face de outra vítima vulnerável.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado Orientativo n. 6].

Demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, não se mostra plausível sua substituição por cautelares menos onerosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Itiel Gomes Costa, em favor de José Luiz Pinto de Oliveira, preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP], e de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente [art. 218-A do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte.

O impetrante aduz que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 8/11/2021, sem a devida reavaliação para verificar a imprescindibilidade da manutenção da prisão.

Assevera que vem sofrendo ante a demora na tramitação processual da ação penal, visto que as audiências para oitiva da vítima foram redesignadas em três oportunidades.

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.

Pondera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, possuindo trabalho lícito, e que não pretende mais residir na Vila Três Marcos, município de Porto Alegre do Norte, mas na Fazenda onde trabalha para André Antônio Alves, exercendo a função de vaqueiro, desde 1o/9/2018.

Argumenta que não ostenta condenação criminal, cabendo, no caso em apreço, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
José Luiz Pinto de Oliveira
, por ordem do juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da ação penal n. 10046617-88.2021.8.11.0059, na qual foi denunciado pela prática do crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente [art. 218-A do CP], e de estupro de vulnerável [art. 217-A do CP], consoante se depreende de excertos da exordial acusatória:

“
FATO I
- Consta do presente caderno informativo que, entre os meses de
maio
e
setembro
do ano de
2021
, em horário não especificado nos autos, em uma residência particular localizada na Vila Três Marcos, no município de Porto Alegre do Norte-MT,
JOSÉ LUIZ PINTO DE OLIVEIRA
, de forma voluntária e dolosamente,
prevalecendo-se das relações de confiança
, induziu a vítima
HELLEN VITÓRIA MARINHO MACEDO
,
filha de sua vizinha
, com
5 (cinco) anos
à época dos fatos,
a presenciar atos libidinosos
,
a fim de satisfazer sua própria lascívia
, conforme Boletim de Ocorrência n. 2021.244407.

FATO II
- Consta do presente caderno informativo que, na data de
18 de setembro de 2021
, em horário não especificado nos autos, em uma residência particular localizada na Vila Três Marcos, no município de Porto Alegre do Norte-MT,
JOSÉ LUIZ PINTO DE OLIVEIRA
, de forma voluntária e dolosamente,
prevalecendo-se das relações de confiança
,
praticou atos libidinosos
com a vítima
HELLEN VITÓRIA MARINHO MACEDO
,
filha de sua vizinha
, com
5 (cinco) anos
à época dos fatos, conforme Boletim de Ocorrência n. 2021.244407.

DESCRIÇÃO FÁTICA

Segundo restou apurado, a vítima
HELLEN VITÓRIA MARINHO MACEDO
,
5 (cinco) anos
,
costumava frequentar a residência de Maria de Lurdes
,
companheira do denunciado
, tendo em vista sua amizade com a genitora e parentes da vítima.

No dia
18 de setembro 2021
, a vítima foi até a residência de Maria de Lurdes, ocasião em que passou a brincar embaixo de um balcão existente na residência, enquanto Maria de Lurdes estava assistindo televisão na sala.

Em dado momento,
Maria de Lurdes
olhou para o local em que a criança estava, oportunidade em que
visualizou o momento em que seu companheiro
, o denunciado
JOSÉ LUIZ
, chegou próximo ao balcão, se reclinou, e com um dos braços
passou a mexer embaixo do balcão onde a vítima estava
brincando. No entanto,
não conseguiu visualizar a criança e o que o denunciado estava fazendo com as mãos
.

Ante tal situação,
Maria de Lurdes
questionou
JOSÉ LUIZ
sobre o que estava fazendo e, na sequência,
mandou que a criança fosse embora
, de forma que
a criança saiu pela porta dos fundos da casa e,

em seguida
,
o denunciado foi para o quintal da residência
.

Alguns momentos depois, ao perceber a demora de
JOSÉ LUIZ
para retornar do quintal,
Maria de Lurdes
foi verificar e, ao chegar no quintal,
viu JOSÉ LUIZ no escuro com a criança
, ocasião em que
mandou novamente a criança embora e questionou o denunciado sobre o que estava fazendo com a criança no escuro
, tendo este respondido que não havia visto a criança lá.

Diante dos fatos presenciados,
Maria de Lurdes

procurou a tia da criança
,
Luiza Pinheiro Marinho
, oportunidade em que
contou os fatos acima narrados
, bem como ainda informou que, em outra ocasião,
surpreendeu JOSÉ LUIZ mostrando um vídeo de conteúdo pornográfico para a vítima em que homens depilavam as partes íntimas de outro homem
.

Após ficar sabendo dos fatos,
Luiza Pinheiro Marinho
,
tia da vítima
,
contou os fatos
para a
genitora da criança
, sua irmã
Maria José Pinheiro Marinho
.

Então,
Luiza
e
Maria José
, resolveram
conversar com a criança
e
perguntar se alguém tinha passado as mãos em suas partes íntimas
, à medida que
a criança respondeu afirmativamente
e
apontou para os seus seios
, então, a tia e a mãe questionaram
quem seria a pessoa e a criança respondeu o nome de JOSÉ
e, após, a criança não quis mais falar sobre os fatos.

Calha salientar, que consoante relatório policial de ID. 73237259 e mídias juntadas nos IDs. 72237260 e 72237261, verifica-se que
foi constatado no celular do denunciado a existência de vários vídeos e fotos de conteúdo pornográfico, inclusive o vídeo citado por Maria de Lurdes que o denunciado mostrou à vítima
”.

Para melhor compreensão dos atos processuais praticados no âmbito da ação penal, transcrevo abaixo excertos das esclarecedoras informações prestadas pela autoridade coatora,
verbis
:

“Em breve síntese, cumpre-me o dever de informar que a D. Autoridade Policial do município de Porto Alegre do Norte/MT, no dia 23/9/2021, representou pela expedição de mandado de prisão temporária, de busca e apreensão domiciliar e autorização para extração e análise dos dados contidos no celular apreendido em posse do suspeito, bem como, nas mídias, tablets, discos rígidos e outros aparelhos celulares (anexo I).

Por conseguinte, ressaltou as diligências imprescindíveis para fins de robusta apuração dos delitos narrados, tais como:
a)
boletim de ocorrência;
b)
termos de declaração da tia da menor, senhora Luiza Pinheiro Marinho;
c)
termo de declaração da mãe da menor, senhora Maria José Pinheiro Marinho,
d)
termo de declaração da esposa do senhor José Pinto;
e)
interrogatório do réu;
f)
termo de exibição e apreensão n. 2021.16.327587;
g)
termo de consentimento de acesso a aparelho celular;
h)
requisição de exame de corpo de delito na menor (Hellen Vitória Marinho Macedo);
i)
laudo pericial n. 320.1.02.2021.025300-01;
j)
pesquisa criminal do acusado;
k)
juntada de documentos (vídeos do
WhatsApp
);
l)
auto circunstanciado de busca e apreensão;
m)
pedido de renovação de prisão temporária;
n)
solicitação de acompanhamento psicossocial;
o)
ofício de pedido de rito cautelar de antecipação de prova-depoimento especial e, por fim, relatório de conclusão n. 2021.12.5675.

Na data de 24/9/2021, o
Parquet
manifestou pelo deferimento do pleito da autoridade policial, consistente na prisão temporária, e pugnou pelo deferimento do pedido de quebra de sigilo (anexo II). Este Juízo, na data de 5/11/2021, analisou e deferiu os pedidos, conforme anexo III.

Na data de
8/11/2021
, a autoridade policial comunicou o cumprimento de mandado de prisão do Paciente (anexo IV). Nesta mesma data, o Juiz realizou a audiência de custódia do cumprimento de mandado de prisão (anexo V).

No dia 3/12/2021, a D. Autoridade Policial solicitou a renovação, por mais 30 (trinta) dias, da prisão temporária em desfavor do paciente, bem como, sugeriu a propositura da devida ação cautelar de antecipação de prova, objetivando a tomando de depoimento especial judicial da infante Hellen Vitória Marinho Macedo (anexo VI). Posteriormente, este Juízo abriu vista ao Ministério Público, instado a se manifestar, o
Parquet
foi favorável ao deferimento. Na sequência, o Juízo deferiu o pedido (anexo VII).

No dia 23/12/2021, a Autoridade Policial, representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva (anexo VIII). Na sequência, após ter dado vista ao Ministério Público, e colhida a manifestação pelo deferimento, na data de 28/12/2021 (anexo IX). Por fim, este Juízo acolheu a representação oferecida e decretou a prisão preventiva em desfavor do Paciente (anexo X).

Nesse sentido, no dia
28/12/2021
, este Juízo converteu a prisão temporária do Paciente em prisão preventiva. Na sobredita decisão, ressaltou-se que em caso concessão da liberdade, além do evidente
risco de reiteração da conduta conforme já ressaltado nas decisões anteriores
, o Paciente também poderá exercer influência sobre a vítima, comprometendo a colheita fidedigna das provas do delito.

Ainda, salientou que a liberdade do Paciente ameaça à ordem pública e pode estimular a prática de novas infrações penais, além de ensejar sensação de impunidade no meio social, ante a repercussão extremamente negativa de crimes que envolvem violência sexual a uma criança de apenas 5 anos de idade.

No dia 12 de janeiro de 2022, o Ministério Público ofertou denúncia em face do Paciente, como incurso nas sanções do artigo 217-A,
‘caput’
, e artigo 218-A, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 também do Código Penal (concurso material), com as implicações da Lei Federal n. 8.072/90. Na oportunidade, pugnou pela realização do depoimento especial da vítima, nos termos da Lei n. 13.431/17 (anexo XI). A exordial acusatória foi recebida no dia seguinte pelo D. Magistrado que se encontrava respondendo em substituição pela Comarca (anexo XII).

Nos autos n. 10044602-22.2021.8.11.0059, na data 1o/2/2022, a Defesa protocolou pedido de revogação de prisão preventiva (anexo XIII), nesta mesma data, o Órgão Ministerial manifestou pelo indeferimento. O D. Magistrado que estava respondendo pela Comarca, na data de
2/2/2022
, indeferiu o pedido (anexo XIV).

Devidamente citado no dia 1o de fevereiro de 2022, o Paciente informou que possuía advogado constituído para fins de realização de sua defesa, entretanto, o advogado constituído não apresentou resposta à acusação no prazo legal. Assim, na data de 8 de março de 2022, este Juízo determinou que fosse reiterada a intimação novamente a Defesa do réu. Na data de 15 de março de 2022, o D. Advogado apresentou resposta à acusação.

No dia 18 de março de 2022, D. Defesa peticionou pela revogação da prisão preventiva, alegando a aplicabilidade do princípio da presunção da inocência e que fosse aplicado as medidas cautelares. Assim sendo, o Juízo, na data de 21 de março de 2022, abriu vista ao Ministério Público para se manifestar e/ou requerer o que entender de direito. Na data de 23 de março de 2022, o Represente do
Parquet
manifestou pelo indeferimento do pedido.

Nesse sentido, na data de
25 de março de 2022
, este Juízo acolheu a manifestação Ministerial,
por concluir pela permanência dos requisitos da segregação cautelar
, bem como sua imprescindibilidade
para fins de garantia da ordem pública e obstar a reiteração delitiva
. Ainda, ressaltou as peculiaridades do caso concreto, o que demonstra a inexistência de excesso de prazo injustificado.

Posto isto, designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de maio de 2022. Contudo, a audiência de instrução foi redesignada para o dia 6 de junho de 2022, pois na data de 25 de maio de 2022, houve correição na Promotoria de Justiça conforme informado em ID 81549151- AUTOS 1000686-14.2020.8.11.0059. Assim, sem a presença D. Representante Ministerial não ocorreria à solenidade, uma vez que, conforme preceitua o artigo 5o, LV, da Constituição Federal, ocorreria causa de nulidade absoluta, por afrontar aos princípios constitucionais (violação do princípio do contraditório e violação do princípio acusatório).

No dia
7 de junho de 2022
, realizou-se
a audiência de instrução anteriormente designada
. Na oportunidade, foram ouvidas as testemunhas presentes, sendo redesignada a solenidade para fins de localização e oitiva das testemunhas faltosas, a audiência em continuação foi remarcada para a data de 4 de julho de 2022. Na oportunidade,
este Juízo reanalisou os fundamentos da prisão preventiva e indeferiu o pedido defensivo de revogação
.

No mais, consignou que a oitiva da vítima por meio de depoimento especial, encontra-se designada para o dia 27/6/2022, às 18h00 (horário de Mato Grosso) (Autos PJe n. 1003591-55.2021.8.11.0059), uma vez que este Juízo não contava com psicóloga credenciada para fins de realização da oitiva”.

Após consulta aos autos da cautelar inominada criminal de produção antecipada de provas, processo n. 1003591-55.2021.8.11.0059, verifiquei que a vítima Hellen Vitória Marinho Macedo foi auscultada por meio do depoimento especial, em 27/6/2022.

Além disso, após análise aos autos da ação penal n. 1004617-88.2021.8.11.0059, constatei que o juízo de origem, em 28/6/2022, declarou encerrada a instrução processual, abrindo-se vista dos autos às partes para apresentação das alegações finais.

Fixadas tais premissas, entendo que não procede a tese de excesso de prazo para formação da culpa, porquanto não demonstrada qualquer desídia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Com efeito, conquanto o paciente esteja cautelarmente segregado desde
8/11/2021
, ou seja, há pouco mais de oito meses, ressai dos autos que a instrução processual se encontra encerrada, incidindo, portanto, o teor do enunciado da Súmula 52 do STJ
[1]
.

Do mesmo modo, não possui plausibilidade a alegação do impetrante no sentido de que não houve reavaliação de sua prisão.

Segundo se depreende dos autos, a prisão preventiva do paciente foi
decretada
em
28/12/2021
, e reavaliada em
25/3/2022
e em
7/6/2022
, oportunidade em que a autoridade coatora indeferiu os pedidos de revogação formulados pela defesa.

De mais a mais, não se pode olvidar que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[2]
.

Na situação
sub examine
a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, diante do evidente risco de reiteração delitiva.

Conquanto a prisão não se mostre necessária para conveniência da instrução criminal, uma vez que a vítima já foi inquirida por meio de depoimento especial, tampouco se revelem idôneos os demais argumentos aduzidos pela autoridade coatora, quais sejam,
“que a liberdade do paciente possa estimular a prática de novas infrações penais, além de ensejar sensação de impunidade no meio social”
, entendo imprescindível sua manutenção para
evitar o cometimento de novas infrações penais
.

Por mais que o impetrante alegue que o paciente pretende se mudar da Vila Três Marcos, localidade em que a vítima reside, há fortes indícios de que, em liberdade, ele pode voltar a praticar fatos da mesma natureza, sobretudo porque além de ser vizinho da vítima, nem mesmo a presença de sua companheira foi suficiente para inibir seu ímpeto criminoso, vindo a perpetrar, em tese, abusos sexuais em face da criança.

Destaque-se, por fim, que o paciente responde outra ação penal pela prática do crime contra a dignidade sexual em face de outra vítima vulnerável, processo n. 5537-55.2016.811.0059, evidenciando, ainda mais, a imprescindibilidade de manutenção do encarceramento provisório.

Some-se a isso que, segundo assente entendimento jurisprudencial,
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado Orientativo n. 6].

Fixadas tais premissas, não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos onerosas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JOSÉ LUIZ PINTO DE OLIVEIRA
, mantendo-se incólume a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
STJ, Súmula 52: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

[2]
Enunciado Orientativo n. 43.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022